Tribunal: TJDFT
Processo: 0754380-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754380-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULLI LATTARO TEIXEIRA LEAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ULLI LATTARO TEIXEIRA LEAL contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação monitória (PJe n. 0711463-68.2024.8.07.0006), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a recorrente afirma que a decisão agravada negou o livre acesso à justiça, ao indeferir o benefício da gratuidade, mesmo diante da demonstração de insuficiência de recursos. Argumenta que a documentação anexada aos autos comprova que não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, ressaltando que a declaração de hipossuficiência foi devidamente assinada e juntada, o que, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, gera presunção relativa de veracidade, salvo impugnação fundamentada. Pontua que a não concessão da gratuidade viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, do direito de petição e do acesso à justiça. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que lhe seja deferida a justiça gratuita. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte demonstrar sua condição de hipossuficiência, não apresentou ela documentação consistente para subsidiar a análise do pedido, limitando-se a juntar uma única captura de tela com o objetivo de demonstrar a não apresentação de declaração de IRPF no exercício de 2024. Logo, ante a ausência de efetiva comprovação acerca da renda percebida pela agravante para que se possa examinar a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça, não é possível afirmar que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento da recorrente e de sua família. Portanto, a situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator